Tribunal: TJMT
Processo: 1012657-71.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012657-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (IMPETRANTE), LUCAS GIZONI SANT ANNA - CPF: 411.489.128-51 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DOS REIS ASSIS DE ARRUDA - CPF: 318.146.888-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL –

1.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DO POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O NARCOTRÁFICO –
2.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO E AVENTADA NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL, EM RAZÃO DA INÉRCIA NA ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS PARA ALCANÇAR A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
- PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A REITERAÇÃO DELITIVA E A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (23 QUILOS DE ECSTASY) – EXPRESSA MENÇÃO DE QUE OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO DESCONTITUÍAM O CENÁRIO EXPOSTO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO DESCONSTITUEM O RACIOCÍNIO –
3.

PRISÃO DOMICILIAR
- MATÉRIA NÃO EXAMINADA EM 1.º GRAU
–
VEDADA ANÁLISE DIRETAMENTE PELO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
ORDEM DENEGADA.

1.

A cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, razão pela qual a tese de negativa de autoria só comporta acolhimento na via eleita se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, o que não ocorre
in casu
, porquanto existentes indícios de que o paciente foi o responsável por contratar o serviço de transporte do veículo a outro estado e por entregar o bem na sede daquele estabelecimento comercial.

2.

Mantém-se os termos do decreto constritivo impugnado, se este detém fundamentação concreta no que tange ao
periculum libertatis
do paciente, refletida na periculosidade do agente [reiteração delitiva] e na gravidade concreta da conduta [tráfico interestadual de 23 quilos de ecstasy].

Outrossim, não se vislumbra a nulidade do
decisum
, porquanto a autoridade judiciária afirmou que os argumentos defensivos não desconstituíam o raciocínio firmado para a decretação da prisão preventiva, de sorte de que dois deles [liberdade provisória com base no princípio da isonomia e ausência de fundamentos quanto à possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas] encaixam-se na fundamentação exposta pela autoridade judiciária.

3.

Com relação ao pedido de prisão domiciliar, inexiste manifestação pelo d. juiz singular, razão pela qual a temática não deve ser analisada diretamente pelo e. TJMT, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. De mais a mais, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio
, porquanto não se demonstrou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com os filhos, que se encontram sob os cuidados maternos.

Ordem denegada.

IMPETRANTE:
THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO

PACIENTE:
LUCAS GIZONI SANT ANNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger - MT, que, nos autos n.º
1000172-74.2023.8.11.0053,
decretou e mantém a prisão preventiva,
em razão da suposta prática do
crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06.

O impetrante esclarece que, em 12/12/2022, o indivíduo
André dos Reis Assis de Arruda
dirigia um caminhão estilo ‘cegonha’ e transportava um veículo Fiat Idea, placas EEQ2C7. Ao passar pela BR-364, a PRF determinou a sua parada e, nessa oportunidade, apreendeu
47 pacotes de ecstasy
e
141 comprimidos de
rebit
,
estando os primeiros acondicionados no interior do Fiat Idea. Ato contínuo, apurou-se que o ora paciente
LUCAS GIZONI SANT ANNA
fora o responsável pelo envio do veículo Fiat Idea, recaindo-lhe a propriedade sobre o entorpecente ali apreendido, razão pela qual se encontra
preso preventivamente
, a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
desde o dia 18/04/2023.

A ilustrar o constrangimento ilegal, menciona que a decisão que analisou o pedido de revogação da prisão
não possui fundamentação concreta e, ademais
,
mostra-se omissa quanto às teses suscitadas
, tornando-a nula, por violação ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, notadamente porque é vedado o reforço argumentativo por este e. Tribunal de Justiça.

Destaca, outrossim, que
a conservação da custódia do paciente viola o princípio da isonomia
, pois o motorista do caminhão estilo ‘cegonha’ usufrui da liberdade provisória, assim como realiza
ilações sobre a autoria delitiva

e a possibilidade de o entorpecente não pertencer àquele. Somado a isso, pontua os
predicados pessoais favoráveis do agente e o cabimento da prisão domiciliar
, porquanto é genitor de duas crianças, que possuem 02 meses e 04 anos de idade, detendo sobre elas o dever de cuidado.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de
revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, com fixação de medidas cautelares diversas idênticas àquelas impostas a
André dos Reis Assis de Arruda
.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com documentação eletrônica (ID 170475712).

A ação mandamental foi distribuída no plantão judiciário (ID 170475713), oportunidade em que o Plantonista deixou de analisar o pedido liminar, em razão da ausência de urgência e do início do expediente forense (ID 170600676).

O
writ
foi distribuído por sorteio (ID
170769662

).

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(
ID 171651687 - Pág. 2) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas e encartadas nos autos (ID 171651687).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 171966195, opina pela
denegação da ordem.

Por meio da petição de ID 172347692, o impetrante requer o uso da prerrogativa de sustentação oral.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ao que se depreende da prova pré-constituída, o ora paciente
LUCAS GIZONI SANT ANNA
encontra-se
denunciado
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, pois, na data de 12 de maio de 2022,
remeteu e/ou transportou drogas
para a cidade de Ribeirão Preto – SP, consistentes em 47 pacotes contendo substância análoga ao
ecstasy
, com massa de
22.672,44kg (vinte e dois quilos, seiscentos e setenta e dois gramas e quarenta e decigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal (ID

170475712 - Pág. 258).

De acordo com a narrativa constante na exordial acusatória, a polícia realizava fiscalização de rotina na BR 364 e, nessa condição, determinou a parada de um caminhão estilo cegonha, contendo dois automóveis. Durante as diligências, constatou-se que o veículo FIAT IDEA, placas EEQ2C73, cor vermelha, apresentava
cola branca nos dutos do ar-condicionado
, razão pela qual o cão farejador K9 Xica foi acionado e este sinalizou a possível existência de droga no interior daquele.

Assim, em diligência avançada, os policiais localizaram as mencionadas substâncias entorpecentes dentro de compartimento adrede preparado no painel do FIAT IDEA. Na sequência, averiguaram que o automóvel era objeto de contrato firmado entre a empresa
OBS Transportes
e o ora paciente
LUCAS GIZONI SANT ANNA
, responsável pela contratação do serviço e entrega do bem na sede do estabelecimento comercial, a fim de que fosse procedida a devida remessa para a cidade de Ribeirão Preto – SP.

Extrai-se da prova pré-constituída que o Delegado da Polícia Federal, em
08/02/2023
, representou pela busca e apreensão na residência do paciente, bem como pela decretação da prisão preventiva daquele (ID
170475712 - Pág. 10
), sendo as medidas
deferidas
pela autoridade judiciária, trazendo-se à baila apenas o excerto da decisão relacionada à custódia imposta,
in verbis
:

“(...) Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
, haja vista os elementos de informação colhidos em se de investigação,
onde se verifica que o requerido Lucas Gizoni Sant Anna fora quem entregou o veículo à transportadora, não se olvidando que o entorpecente fora encontrado no referido veículo
. Tais alegações ficam evidenciadas através das investigações policiais, conforme se extrai das informações anexadas ao ID 109375687, fls. 80/83, quais tratam da tratativa da contratação do transporte e entrega do veículo.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao
“periculum libertatis”
, consubstanciada na manutenção da
ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal,
isto porque, defluise dos autos que o
requerido possui outras passagens por tráfico de drogas no Estado de São Paulo.
Ademais, é
cediço que o crime de tráfico de drogas envolve grave consequências em razão da dependência química que envolve aos seus usuários,
o que reforça a necessidade de uma energética e combativa repreensão das suas atividades. Desse modo,
resta devidamente comprovado nos autos a necessidade da decretação da prisão preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
(...)”
. (ID 170475712 - Pág. 112/113).

Vislumbra-se que o mandado de prisão ressaiu cumprido na cidade de Ribeirão Preto – SP, na data de
18/04/2023
(ID
170475712 - Pág. 134)
, persistindo o paciente preso preventivamente
até o momento
, porquanto o pedido de revogação formulado em primeiro grau
restou indeferido
, nos termos que segue:

“(...)
Quanto ao primeiro requisito (
Fumus Commissi Delicti
)
,

que é composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, verifica-se da análise dos autos que há elementos à sua caracterização,
eis que as informações prestadas perante a Autoridade Policial denotam a materialidade e indícios suficientes de autoria.

De outra banda, também está presente o “
Periculum Libertatis
”,
consubstanciado na garantia da ordem pública.
Ademais, inexiste inovação fática a dar ensejo à revisão da decisão que decretou a prisão preventiva do réu, no que tange a este ponto.

Nestes termos,
convém destacar que a prisão preventiva está submetida à cláusula “
Rebus Sic Standibus
”, ou seja, se a situação das coisas se alterar, revelando que a medida cautelar não é mais necessária, a revogação da prisão deve ser deferida.

Contudo, este não é o caso dos autos,
pois que a defesa não trouxe nenhuma situação que alterasse o quatro fático jurídico da decisão que decretou a prisão preventiva.

Ademais, é cediço que condições pessoas favoráveis, por si só, não garantem a revogação da preventiva, neste sentido: (STJ - RHC: 58858 MG 2015/0095302-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2015).

Assim,
o indeferimento da medida é mister
”
(ID 170475712 - Pág. 261) - destaquei.

Contextualizado o fato, passa-se à análise das teses formuladas pelo impetrante.

1.

Da negativa de autoria:

No tocante à temática, a despeito do impetrante sustentar a inexistência de compartimento preparado para o transporte de drogas e a possibilidade de outrem ter acondicionado a substância ilícita no interior do veículo, manuseando a prova constituída e os teores das decisões hostilizadas,
conclui-se que há indícios mínimos de que o paciente perpetrou o crime de tráfico de entorpecente.

Depreende-se do decreto prisional que
os indícios de autoria
se amparam nos elementos colhidos na investigação policial, os quais apontaram as condutas do paciente relacionadas à contratação do serviço de transporte e à entrega do veículo na sede da transportadora.

A teor do Relatório n.º 1755919/2013 (ID 170475712 - Pág. 239 e ss.), confeccionado pela Polícia Federal, há excerto do contrato firmado entre a empresa OBS Transporte e o ora paciente, assim como a transcrição do depoimento do funcionário daquele estabelecimento comercial,
Kleber

Santos Vieira
, no sentido de que
LUCAS GIZONI SANT ANNA
foi o responsável pela contratação do serviço via
Whatsapp
e pela entrega do veículo na sede da empresa, reconhecendo-o por meio de fotografia. Além disso, o documento colaciona
prints
das tratativas comerciais feitas entre eles, com o registro de que o número telefônico ali visto [(16) 99798-5149] encontrava-se, de fato, registrado nos bancos de dados em nome do ora paciente.

No que tange à afirmativa de que o Laudo Pericial encartado no ID 170475712 - Pág. 69 e ss. não apontou a existência de compartimento adredemente preparado no FIAT IDEA, a despeito de ser verídica, denota-se que o perito igualmente consignou que
“
o veículo possuía

locais próprios

que poderiam ser utilizados para o transporte de produto, substâncias e/ou mercadorias de forma oculta
”
(sic).

Significa dizer que a hipótese em apreço se assemelha ao compartimento preparado para ocultação do narcótico, porquanto fora utilizado cão farejador para a localização do narcótico, além do que se fez necessária a intervenção nos dutos do ar-condicionado para apreensão das substâncias ilícitas.

Outrossim, a tese de que outrem pode ter sido o responsável pela ocultação do narcótico no veículo demanda o revolvimento probatório, incompatível com a via eleita, sem olvidar que, nesse viés, que há indícios quanto ao insucesso do raciocínio. Isso porque, quando do cumprimento de mandando de busca e apreensão na residência do ora paciente, os policiais apreenderam substâncias ilícitas análogas ao ecstasy, natureza idêntica àquela contida no interior do veículo em questão (ID 170475712 - Pág. 229), a possibilitar, por ora, a sua vinculação à prática do tráfico de entorpecente, especialmente diante das demais particularidades já destacadas.

Destarte, não sendo o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige exame aprofundado do acervo fático-probatório do feito correlato, de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional,
impede-se desconstituir a conclusão do MM. Magistrado singular acerca da existência dos indícios de autoria
;
sendo certo, outrossim, que
se uniformizou na jurisprudência dessa Corte de Justiça que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”
(
Enunciado n.º 42
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

De mais a mais, já tendo sido ofertada a denúncia em face do paciente e recebida pela d. autoridade judiciária de 1.º grau,
não há como acolher na via eleita a tese de negativa de autoria
, pois isto exigira o afastamento do substrato fático em que fundada a acusação, impossível de ocorrer sem dilação probatória.

Sobre o tema, há muito o c. STJ vem entendendo que
“
Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. ”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Destarte,
rejeita-se
a tese suscitada pelo impetrante.

2.

Do decreto constritivo:

Sob outro viés, o impetrante sustenta que o decreto constritivo não detém fundamentação concreta quanto ao
periculum libertatis
e, ademais, a segunda decisão mostrou-se omissa quanto às teses suscitadas para alcançar a revogação da prisão preventiva, não sendo permitido ao órgão
ad quem
saná-las.

Nos termos delimitados, a prisão preventiva imposta ao paciente visa garantir a ordem e assegurar a aplicação da lei, por se tratar de indivíduo que possui em seu desfavor
outros registros
quanto à prática do crime de tráfico de entorpecente, que foram individualizados no bojo do Relatório
n.º 1755919/2023
,
verbis
:

“
É dizer, conforme a INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 001/2023, LUCAS GIZONI SANT ANNA foi
indiciado por tráfico de drogas em JABOTICABAL/SP
, segundo o boletim de ocorrência 324/2013, e
indiciado por tráfico de drogas em RIBEIRÃO PRETO/SP
, segundo o boletim de ocorrência 7297/2017”
(sic – ID 170475712 - Pág. 240).

Tal peculiaridade atrai a jurisprudência do c. STJ no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 766.592/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) – destaquei.

Seguindo essa linha intelectiva, esse eg. Sodalício editou o
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.º 6
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Somado a isso, dessume-se que o magistrado
a quo
mencionou na narrativa fática se tratar da apreensão de aproximadamente
23 quilos de ecstasy
, quantitativo que, por si só, evidencia a
gravidade concreta da conduta
, que, no caso concreto, ganha mais relevo por se tratar de
transporte de ilícito entre estados da federação
e em razão da Polícia Federal ter consignado no relatório que se versou da
“maior apreensão nesta especializada, no Estado de Mato Grosso”

(sic – ID 170475712 - Pág. 239).

A gravidade da conduta ilícita se traduz em mais um argumento válido para manutenção da custódia cautelar, nos termos do aresto que segue:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES.

(...) 3.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o agravante foi surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecentes
, 62.750 kg de maconha, 10.100 comprimidos de ecstasy e 1 kg de cocaína -
a serem transportadas entre Estados
”.
(AgRg no RHC n. 178.374/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023) – destaquei.

Cumpre dizer que a despeito da autoridade judiciária ter deixado de enfrentar diretamente as teses suscitadas pela defesa com o fim de alcançar a revogação da prisão,
consignou no
decisum
a sua convicção no sentido de que as assertivas do impetrante não desconstituíam os fundamentos outrora expostos
, as quais, a
contrario sensu
, revelam-se válidas para rechaçar as teses de liberdade provisória à luz do princípio da isonomia e insuficiência das medidas cautelares diversas para acautelar o meio social, não havendo falar, portanto, em nulidade, por violação ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Nada obstante, ao revés do sustentado pelo impetrante, a manutenção da segregação cautelar do paciente não viola o princípio da isonomia, à medida que a sua situação fática
em nada se assemelha
àquela suportada pelo motorista do caminhão estilo ‘cegonha’.

Ao que se depreende do Termo de Audiência de Custódia (ID 170475712 - Pág. 170), o magistrado
concedeu a liberdade provisória
ao
André dos Reis Assis de Arruda
– motorista do caminhão – em razão da apreensão de
141 comprimidos de rebites [
anfetamina
]
, com
massa de 50g
, acondicionados na sua mochila, disposta dentro da cabine do veículo.

Naquela oportunidade, o magistrado
a quo
mencionou que
“não há clamor público acerca do fato, tampouco existem evidências de que o flagrado buscará obstar a aplicação da lei penal ou a prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal”

(sic – ID 170475712 - Pág. 173), acrescentando que
“
não há elementos suficientemente aptos a demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma processual penal pátria”

(sic – ID 170475712 - Pág. 173).

Em relação ao paciente, atribuiu-se o tráfico de drogas em razão da remessa e transporte de drogas a outro estado da federação, na ordem aproximada de
23 quilos de ecstasy
, situação deveras distinta à apreensão de 50 g de
anfetamina. Outrossim, há considerar que
os antecedentes criminais do motorista e do paciente também se distanciam
, traduzindo, pois, em mais um elemento apto para afastar o postulado idêntico tratamento entre eles.

No tocante à aventada omissão da autoridade coatora quanto às razões pelas quais deixou de substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, é certo que
uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas,
já que
a própria redação do art. 282, I, do CPP silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na garantia da ordem pública, como é o caso concreto.

Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, a teor do que preceitua o art. 282, § 6.º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, razão pela qual não se vislumbra inércia da autoridade judiciária nesse viés.

Em arremate ao exposto, é certo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não têm o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
, notadamente quando apresentado fundamentos válidos para imposição da prisão preventiva [e
x vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015].

Desta feita, a prisão preventiva do paciente revela-se legal e adequadamente imposta, porquanto amparada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à sua real periculosidade, tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em nulidade do
decisum,
tampouco em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

3.

Da prisão domiciliar:

O impetrante sustenta que a autoridade coatora se quedou inerte na análise desse pedido, com o acréscimo de que o paciente é genitor de duas crianças e arrimo da família, a ensejar a concessão da prisão domiciliar.

No tocante à temática, não há qualquer manifestação do julgador, sequer de forma tangencial, o que impede o pronunciamento do juízo
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

É certo que a omissão não se confunde com nulidade da decisão hostilizada, porquanto satisfatoriamente demonstrada a imprescindibilidade da prisão cautelar imposta em desfavor do paciente, devendo a autoridade coatora tão somente suprir a inércia verificada, nos termos da jurisprudência firmada por este e. Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis:

“(....) Na linha dos precedentes de ambas as Turmas que julgam a matéria criminal nesta Corte Superior,
deve, mantida a pronúncia, ser determinado que o Juiz de primeiro grau supra a omissão verificada, manifestando-se sobre a possibilidade da revogação ou necessidade da manutenção da prisão do paciente. Tal solução atende a regra inscrita no artigo 93, IX da Carta Magna, evita a indesejável supressão de instância

e cumpre a determinação do parágrafo 3º do art. 413 do Código de Processo Penal” [STJ, HC 291.452/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 02/09/2014]”.
(N.U 0162843-70.2016.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, publicado no DJE 01/12/2016) – destaquei.

A propósito, na hipótese em apreço, não há flagrante ilegalidade a ser sanada
ex officio
, porquanto não comprovou a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com os filhos, ainda que financeira, sendo que tal peculiaridade se revela suprível por outros meios, incluindo ajuda de familiares ou exercício de labor lícito pelas genitoras daquelas.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS GIZONI SANT ANNA
, todavia,
determina-se
ao d. Juízo da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger – MT a apreciação do pedido da defesa atinente à prisão domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023